Tribunal: TJDFT
Processo: 0737172-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0737172-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga em face do Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga. Os autos tratam sobre pedido de medidas protetivas de urgência requeridas por filha em desfavor de sua genitora, na qual noticia a prática dos delitos de ameaça, injúria e vias de fato. O Juízo suscitado declinou da competência, argumentando, em síntese, que “em consulta aos autos, verifica-se que os fatos noticiados se amoldam ao conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher descrito no art. 5o da Lei n. 11.340/2006, razão pela qual aquele diploma normativo deve incidir na espécie, tendo em vista a inovação legislativa trazida com o advento da Lei n. 14.550/2023, que acrescentou o artigo 40-A, de forma que se aplica a todas as situações previstas no art. 5o, independentemente da causa ou motivação e da condição do ofensor o da ofendida, como bem sustentado pelo órfão ministerial.” O Juízo Suscitante (Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga) sustenta, entre outros fundamentos, que “o fato de a suposta autora dos fatos ser filha da vítima não atrai, por si só, a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, pois não basta que a vítima seja do sexo feminino para incidir a Lei Maria da Penha, sendo também necessário que a conduta ocorrida no âmbito das relações familiares seja baseada no gênero, visando subjugar mulher em situação de vulnerabilidade”. Recebi o presente conflito negativo de jurisdição. Considerando a matéria e os fatos relatados, designei o douto Juízo suscitado (Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga) como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes necessárias, conforme o artigo 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT). O juízo suscitado não prestou informações (ID64145277). Parecer da Procuradoria de Justiça para que seja fixada a competência do juízo suscitante, qual seja, o do Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga. É o relatório. Decido. Os autos originários trata-se de pedido de medidas protetivas requeridas por filha em desfavor de sua genitora. De acordo com a vítima, sua genitora “há muito tempo, está com comportamento agressivo, já tendo injuriado, ameaçado e agredido a declarante, que nunca registrou ocorrência policial contra ela. Há muito tempo a autora faz uso abusivo de bebidas alcóolicas, o que agrava seu estado; (...) Que as ameaças da Autora são constantes; Que sua genitora tem ameaçado ir em seu local de trabalho danificar os produtos, além de ameaçá-la de morte constantemente; (...) Além disso, Rosicleia agrediu a declarante com tapas e puxões de cabelo. (...) A declarante disse que há muito tempo vem sofrendo com o comportamento agressivo de ROSICLÉIA, mas não tinha coragem de denunciá-la por ser sua mãe. No entanto, não suporta mais viver desta forma. Que teme por sua vida devido o temperamento agressivo, violento e imprevisível de sua genitora” (...) Dessa forma, os fatos narrados enquadram-se no conceito de violência de gênero, doméstica e familiar contra a mulher, conforme os parâmetros estabelecidos pela Lei no 11.340/2006. Esse diploma normativo abrange qualquer ação ou omissão motivada pelo gênero que resulte em morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, além de dano moral ou patrimonial, desde que tais condutas ocorram no contexto de unidade doméstica, de vínculo familiar ou em uma relação de afeto, independentemente de coabitação entre as partes. A lei tem como objetivo assegurar a integridade e dignidade da mulher, protegendo-a de agressões que, fundadas em uma lógica de dominação e controle, acabam por agravar sua vulnerabilidade. Além disso, o artigo 40-A da Lei n° 11.340/06, recentemente inserido no ordenamento jurídico pela Lei n° 14.550/23, consolida a abrangência do diploma ao estabelecer sua aplicabilidade a todas as hipóteses previstas no artigo 5°. Em razão disso, basta que a vítima seja mulher e alegue ter sido submetida a violência no contexto doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto para que a proteção especial conferida pela Lei Maria da Penha seja automaticamente acionada. Tal inovação legislativa reafirma o caráter amplo e inclusivo da proteção, buscando resguardar integralmente a mulher contra atos de violência que, embasados em vulnerabilidades intrínsecas a esses contextos, comprometem sua integridade física, moral e psicológica. A Câmara Criminal, inclusive, tem entendimento já firmado sobre a matéria: “(...) 4. A recente inclusão do art. 40-A pela Lei n. 14.550/2023 estabelece que a aplicação da Lei Maria da Penha independe da causa ou motivação dos atos de violência, assim como das condições do ofensor ou da ofendida, ampliando o escopo de proteção.” (Acórdão 1934751, 0731483-98.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.); “(...) II - O artigo 40-A, incluído pela Lei no 14.550/2023, dispõe que a Lei Maria da Penha “será aplicada a todas as situações previstas no artigo 5o, independentemente da causa ou motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.” III – Conforme entendimento firme do STJ, considera-se presumida a condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência da vítima que sofre violência no âmbito doméstico e familiar. IV - Deve ser aplicada a Lei no 11.340/2006 quando há indícios da prática de violência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, diante dos supostos crimes de injúria e lesão corporal cometidos pela sogra em detrimento da nora.” (Acórdão 1931463, 0731029-21.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) “(...) Diante da inclusão do artigo 40-A, na Lei no 11.340/2006, pela Lei no 14.550/2023, será aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha nas situações previstas no artigo 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Nesse contexto, diante da presunção de violência de gênero, para a incidência da Lei Maria da Penha, desnecessária a comprovação da motivação relacionada ao gênero ou a existência de relação de hipossuficiência ou vulnerabilidade entre agressor e vítima. (Acórdão 1736632, 07231015320238070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara Criminal, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, pela alteração introduzida pelo novo Ar.t 40-A, conforme reiterada jurisprudência da Câmara Criminal, a competência é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Em observância ao dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, torna-se imperativo seguir os parâmetros já firmado pela Câmara Criminal. Assim, nos termos do art. 926 do CPC e art. 209 do RITJDFT, monocraticamente conheço do presente conflito de jurisdição e fixo a competência do Juízo suscitante, qual seja, Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga. Oficie-se aos Juízos envolvidos comunicando-lhes o teor dessa decisão. Após, arquive-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2024 11:01:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator